Tribunal: TJDFT
Processo: 0709808-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Cabe ao devedor demonstrar que os valores bloqueados possuem natureza salarial.

2. Considerando que os rendimentos da devedora são recebidos em conta bancária diversa da qual o bloqueio foi efetivado, afasta-se a origem salarial da verba penhorada.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.